Tribunal: TJSP
Processo: 1003361-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR CUMULADA COM COBRANÇA - CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS/MEDICINAIS E LOCAÇÃO/COMODATO DE EQUIPAMENTOS - prescrição INCIDENTE - DECENAL - AÇÃO - PROPOSITURA - LAPSO TEMPORAL LEGAL - RÉ INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO - RECONHECIMENTO - DÍVIDA - EXIGIBILIDADE - ASSINATURA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE – INCUMBÊNCIA DA DEVOLUÇÃO DOS CILINDROS EM CONDIÇÕES DE

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR CUMULADA COM COBRANÇA - CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS/MEDICINAIS E LOCAÇÃO/COMODATO DE EQUIPAMENTOS - prescrição INCIDENTE - DECENAL - AÇÃO - PROPOSITURA - LAPSO TEMPORAL LEGAL - RÉ INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO - RECONHECIMENTO - DÍVIDA - EXIGIBILIDADE - ASSINATURA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE – INCUMBÊNCIA DA DEVOLUÇÃO DOS CILINDROS EM CONDIÇÕES DE USO – IMPOSIÇÃO - PEDIDO INICIAL - PROCEDÊNCIA INTEGRAL.

APELO DA AUTORA PROVIDO, PREJUDICADO O DA RÉ.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003361-38.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado IBG -
INDÚSTRIA
BRASILEIRA
DE
GASES
LTDA, é
apelado/apelante
CTEEP.
COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA..
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do autor e
prejudicado o recurso da ré. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE
FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003361-38.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/6
APELAÇÃO No 1003361-38.2019.8.26.0100
APELANTES: IBG - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA E
COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA
(CTEEP)
APELADOS: OS MESMOS
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: VALDIR DA SILVA QUEIROZ JÚNIOR
VOTO No 10.824
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR CUMULADA COM COBRANÇA -
CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS/MEDICINAIS
E
LOCAÇÃO/COMODATO
DE
EQUIPAMENTOS
-
PRESCRIÇÃO
INCIDENTE - DECENAL - AÇÃO - PROPOSITURA - LAPSO TEMPORAL
LEGAL
-
RÉ

INADIMPLEMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
-
RECONHECIMENTO - DÍVIDA - EXIGIBILIDADE - ASSINATURA DE
TERMO DE RESPONSABILIDADE INCUMBÊNCIA DA DEVOLUÇÃO
DOS CILINDROS EM CONDIÇÕES DE USO IMPOSIÇÃO - PEDIDO
INICIAL - PROCEDÊNCIA INTEGRAL.
APELO DA AUTORA PROVIDO, PREJUDICADO O DA RÉ.
VISTOS.
Trata-se de ação de obrigação de dar cumulada com
cobrança, cujo relatório da sentença se adota, julgada nos seguintes termos: “... Do
exposto, julgo procedente em parte a ação, na forma do art. 487, I do CPC, para condenar
a ré a pagar ao autor o valor das notas vencidas conforme relação de fls. 4/5 apenas a
partir de 28/01/2014 até 27/02/2015, tudo devidamente corrigido desde o vencimento e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Declaro, no mais, prescrita a
pretensão de cobrança das demais notas fiscais relacionadas a fl. 4 (art. 487, II do CPC).
Custas e honorários pelo autor e pela ré, que fixo em 10% do valor da causa para o autor
e 10% do valor da condenação para a ré” (466/467).
Rejeitaram-se os embargos de declaração interpostos pelas
partes (fls. 493). A autora apelou. Sustenta que o prazo prescricional para a cobrança é de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003361-38.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/6
dez anos. Insiste ainda na devolução dos cilindros, conforme termo de responsabilidade
assinado pela devedora, que se obrigou à preservação dos equipamentos (fls. 496/508).
Adesivamente, a ré pugna se insurge contra a reciprocidade
sucumbencial (fls. 532/536).
As partes contrarrazoaram (fls. 518/531 e 565/572).
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de ação fundada em inadimplemento contratual. A
autora pretende o recebimento dos valores constantes nas notas fiscais descritas na inicial
(fls. 4/5) e na devolução de cinco cilindros disponibilizados à ré para o armazenamento de
gás.
Não se trata de cobrança de dívida assumida em instrumento
público ou particular. Discute-se a relação contratual como um todo, incluindo a restituição
dos equipamentos cedidos por força do instrumento. O prazo prescricional, no caso, é de
dez anos, à luz do art. 205 do Código Civil. A dívida é exigível. A autora faz jus ao
recebimento. Sobre a questão, precedentes do STJ e da Corte:

EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA.
REGIMES
JURÍDICOS
DISTINTOS.
UNIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA.
(...). 6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o
termo 'reparação civil' não abrange a composição da toda e
qualquer
consequência
negativa,
patrimonial
ou
extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico,
mas, de modo geral, designa indenização por perdas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003361-38.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/6
danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade
civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por
observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo
prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as
pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento
contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por
ele causados. (EREsp n. 1.280.825/RJ, Segunda Seção, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. em 27/06/2018).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
GASES
E
CESSÃO
DE
EQUIPAMENTOS - AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRESCRIÇÃO -
Aplicação do prazo decenal do artigo 205 do Código Civil,
por se tratar de ação fundada em inadimplemento contratual
- Precedente do C. STJ - Prescrição afastada - Recurso
improvido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2026063-33.2020.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando
Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)
Civil e processual. Prestação de serviços. Ação de cobrança.
Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada
pela ré. Prescrição. Inocorrência. Às pretensões do credor
nas hipóteses de inadimplemento contratual deve se aplicar
prazo prescricional de dez anos. Precedente do C. STJ.
Validade das cláusulas contratuais que preveem renovação
automática, consumo mínimo e multa por rescisão
antecipada. Inexistência de vulnerabilidade ou relação de
consumo. Pacta sunt servanda. Precedentes. Afastamento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003361-38.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/6
porém, dos valores impostos pela cláusula penal de moldo a
obviar bis in idem. Precedentes. RECURSO PROVIDO EM
PARTE. (TJSP;
Apelação
Cível
1052595-
91.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Mourão
Neto;
Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
20a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de
Registro: 29/11/2019)
No mais, o termo de responsabilidade subscrito pela ré em
5.10.09 indica que recebeu seis cilindros (fls. 74/75). Obrigou-se a preservá-los e a devolvê-
los em condições de uso. Prescreve o § 2o da cláusula III:
A COMPRADORA assume a responsabilidade de fiel
depositária dos EQUIPAMENTOS recebidos, obrigando-se a preservá-los, a não removê-
los do estabelecimento onde foram entregues, exceto nos casos de remoção para
ressuprimento interno, nem cedê-los, emprestá-los em perfeitas condições de uso e
conservação, respondendo por eventuais prejuízos decorrentes de danos, perda ou
desaparecimento.
A prova documental demonstra que procedeu à devolução
fracionada de uma única unidade (fls. 77). Há de devolver as demais.
Por fim, em razão do acolhimento na íntegra do pedido
inicial, perde objeto o recurso adesivo da ré em relação aos ônus sucumbências, os quais
arcará na totalidade.
Pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao apelo da autora
para afastar a prescrição e condenar a ré ao pagamento de R$ 38.863,38, com correção
monetária dos respectivos vencimentos da obrigação, acrescidos de juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação. Em cinco dias, a ré deverá restituir os cinco cilindros, sob pena
de conversão em perdas e danos (art. 499 do CPC). Arcará ainda com o pagamento das
custas processuais e de honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003361-38.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/6
condenação. DOU POR PREJUDICADO o apelo da ré.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR